Tribunal: TJES
Processo: 5041652-31.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041652-31.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ALBANO TRIGO LOPES

RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5041652-31.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
ALBANO TRIGO LOPES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO FABIO PRETTI

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PERDA DE VOO. CONFUSÃO DE HORÁRIOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO INOMINADO. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALBANO TRIGO LOPES em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., decorrente da perda de um voo de retorno de Guarulhos para Vitória.

2.

O autor narrou que o voo estava agendado para embarque às 23h20min do dia 04/09/2025, com partida prevista para as 00h05min do dia 05/09/2025, e chegada às 01h40min.

3.

Ao chegar ao aeroporto, o autor constatou que o voo já havia partido, tendo-o perdido em razão de informações confusas que o levaram a acreditar que o voo seria no dia 05/09/2025. Diante disso, precisou adquirir novas passagens no valor de R$ 2.397,48, pleiteando a reparação dos danos materiais e morais pelos transtornos sofridos.

4.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.397,48 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, com a devida atualização e juros conforme a Lei nº 14.905/2024 e o Código Civil.

5.

A GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs Recurso Inominado, alegando que a remarcação do voo decorreu do não comparecimento do autor no trecho de ida, que causou o cancelamento automático do trecho de volta. Argumentou que os danos ocorreram por culpa exclusiva do requerente, que teria tido opções de solução ofertadas, e defendeu a inexistência ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se a informação prestada pela companhia aérea sobre o horário de embarque (23h20min) e partida (00h05min do dia seguinte) do voo foi clara e adequada, ou se configurou falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação ao consumidor.

2.

Determinar se a conduta da companhia aérea gerou danos materiais e morais passíveis de indenização.

3.

Avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece, em seu art. 6º, III, o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

2.

A informação de embarque às 23h20min e partida às 00h05min do dia subsequente, conforme constante no documento de viagem (ID 18351128, fl. 03), foi considerada demasiadamente confusa para o homem médio, induzindo o consumidor a erro e configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

Em decorrência da falha na prestação dos serviços, os danos materiais referentes à aquisição de novas passagens, comprovados pelo documento de ID 18351133, são devidos.

4.

Os danos morais restaram configurados, pois a conduta da requerida, ao fornecer informações confusas e não prestar o devido amparo ao consumidor, gerou sentimentos de angústia, desespero e impotência que superam o mero dissabor, justificando a indenização.

5.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais foi considerado razoável e proporcional aos danos suportados pelo requerente, não se enquadrando como teratológico ou irrisório. Tal entendimento está em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis do TJES, que limita a revisão do
quantum
indenizatório a casos de montante manifestamente exorbitante ou irrisório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios termos. Tese de julgamento: "1. A informação confusa ou inadequada fornecida pela companhia aérea sobre os horários de embarque e partida de voo configura falha na prestação do serviço e violação do dever de informação ao consumidor, nos termos dos arts.
6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A falha na prestação do serviço que induz o consumidor a erro e o impede de realizar o voo originalmente contratado gera o dever de indenizar os danos materiais comprovadamente suportados e os danos morais decorrentes da angústia, desespero e impotência experimentados.

3.

O valor da indenização por danos morais fixado em patamar razoável e proporcional ao dano sofrido não comporta alteração em sede recursal, salvo se manifestamente exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALBANO TRIGO LOPES em face de
GOL
LINHAS AÉREAS S.A
.

Em síntese, a parte autora narra que teria um voo de volta GuarulhosxVItoria agendado para o dia 04/09/2025 com inicio do embarque às 23h e 20minutos, com horário de partida previsto para as 00h05 e chegada às 01h40min.

Ocorre que, ao chegar no aeroporto, constatou que o voo já havia saído, às 00:05 do 04/09/2025, com o embarque às 23h20minutos do dia anterior, tendo o autor perdido o voo em razão das informações confusas, neste sentido não houve outra alternativa que adquirir novas passagens, os quais foram orçadas no valor de R$ 2.397,48, para que pudesse voltar a seu destino, razões pela qual requereu a reparação material em razão da nova passagem adquirida e danos morais pelos transtornos suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento R$ 2.397,48 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) em favor do autor, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada com a sentença proferida, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo que a remarcação do voo decorreu do fato de que a autora não compareceu no trecho de ida, sendo o trecho de volta cancelado automaticamente, sendo que para que não houvesse o cancelamento do voo era necessário que a parte realizasse o pagamento do multa do no show (ID18351901, pag.4), alegou ainda que os danos ocorreram por culpa exclusiva da parte requerente, tendo a requerida ofertado varias opções ao requerente. Por fim, alegou a não ocorrência de danos morais, e subsidiariamente a redução do seu quantum.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Trata-se de típica relação de consumo entre as partes, razão pela qual deve o processo ser interpretado a luz do CDC, eis que o requerente se amolda perfeitamente ao conceito de consumidor previsto no art. 2º e o requerido ao conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3º da legislação consumerista.

Neste sentido, cabe registrar que entre os direitos do consumidor esta o direito a obter informações claras, nos termos do art. 6º III do CDC.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)

Vigência

No caso dos autos, observando o documento anexo a inicial de ID 18351128, fl. 03, registro que a informação que o voo do requerente ocorreria na data de 04/09/2025, com o inicio de embarque às 23h20 minutos, com horário de partida às 00h05 minutos, o que levaria a qualquer homem médio a acreditar que o voo teria inicio no dia 05/09/2025, ante o próprio horário de embarque previsto, estando a informação prestada pelo requerido demasiadamente confusa, razão pela qual reconheço a falha na prestação do serviços na forma do art. 14 do CDC.

No que tange aos danos materiais, resta comprovado pro meio do documento de ID 18351133, que devem ser reparados em decorrência da falha na prestação dos serviços pelo requerido.

Quanto aos danos morais suportados, igualmente entendo que a situação supera um mero dissabor, eis que a conduta da requerida trouxe ao a requerente sentimento de angustia, desespero e impotência, não tendo demonstrado a recorrida ter sido prestado qualquer amparo ao requerente de modo a reduzir os transtornos suportados.

No
no que tange aos valores arbitrados a titulo de danos morais, entendo que o valor de R$ 3.000,00, se mostra razoável e proporcional aos danos suportados pelo requerente, não havendo que se falar em arbitramento teratológico ou irrisório.

Neste sentido, o
ENUNCIADO Nº 32 das Turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis do TJES
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. Assim pelo expostos, entendo que a sentença não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE provimento,
mantendo a sentença incólume por seus próprios termos.

Condeno o autor em custas e honorários de sucumbência, o qual arbitro em 15% do valor da causa.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)